Tribunal: TJSP
Processo: 1007337-92.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Necessidade cirurgia de cranioplastia iminente. Autor infectado pela COVID-19 que teve como complicação, um AVC, havendo necessidade de procedimentos cirúrgicos no cérebro, com a finalização de cranioplastia. Negativa da ré sob o argumento de inexistência de previsão contratual para o custeio do tratamento, e de previsão

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Necessidade cirurgia de cranioplastia iminente. Autor infectado pela COVID-19 que teve como complicação, um AVC, havendo necessidade de procedimentos cirúrgicos no cérebro, com a finalização de cranioplastia. Negativa da ré sob o argumento de inexistência de previsão contratual para o custeio do tratamento, e de previsão no rol de coberturas obrigatórias da ANS. Inadmissibilidade. Necessidade da cirurgia que ficou clara pelo relatório médico. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Cobertura devida. Sentença que merece manutenção. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.